Tribunal: STJ
Processo: 0712211-76.2012.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720945 - AL(2024/0303785-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MEQ INVESTIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: MARY ELBE QUEIROZ & CONSULTORES ASSOCIADOS
LTDA
S/S
ADVOGADOS
: DIÓGENES TENÓRIO DE ALBUQUERQUE JUNIOR -
AL004262
MARY ELBE GOMES QUEIROZ - PE025620
ANTONIO ELMO GOMES QUEIROZ - PE023878
ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR -
PE027646
EMBARGADO
: TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
BARTOLOMEU JOSÉ DA SILVA NETO - AL017259
INTERES.
: JOAO EVANGELISTA DA COSTA TENORIO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2.
rejeitados.
Embargos de declaração
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2752469b-4ae6-4c49-b755-9f333bef4e4d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720945 - AL(2024/0303785-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MEQ INVESTIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: MARY ELBE QUEIROZ & CONSULTORES ASSOCIADOS
LTDA
S/S
ADVOGADOS
: DIÓGENES TENÓRIO DE ALBUQUERQUE JUNIOR -
AL004262
MARY ELBE GOMES QUEIROZ - PE025620
ANTONIO ELMO GOMES QUEIROZ - PE023878
ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR -
PE027646
EMBARGADO
: TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
BARTOLOMEU JOSÉ DA SILVA NETO - AL017259
INTERES.
: JOAO EVANGELISTA DA COSTA TENORIO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2.
rejeitados.
Embargos de declaração
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MEQ INVESTIMENTOS
LTDA. ao acórdão (e-STJ fls.
) que conheceu do agravo para dar
1.099/1.105
provimento ao recurso especial assim ementado:

"AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe a Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do
do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial
art. 1.022
que trate de tema não analisado pela instância de origem a despeito da
oposição de aclaratórios, porquanto ausente o requisito do
prequestionamento nos termos da Súmula no 211/STJ.
Documento eletrônico VDA54445389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:42
Código de Controle do Documento: 7ba0d997-d48e-4a63-9a25-559678d47b68

3. Agravo de TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA. EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento
dos embargos declaratórios; agravo de MEQ INVESTIMENTOS LTDA.
julgado prejudicado".

Nas presentes razões (e-STJ fls.
), a embargante alega que a
1.110/1.112
Terceira Turma negou provimento ao agravo interno partindo do erro de premissa ou
premissa equivocada de que houve negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão
já descreveu pormenorizadamente o inteiro teor da cláusula
e que seu
ad exitum
cumprimento se deu com a única e suficiente condição, que é o transcurso do prazo
de 5 (cinco) anos.
Devidamente intimada, a parte contrária ofereceu impugnação às e-STJ fls.
1.118/1.122.
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, inexistindo omissão a ser sanada.
A embargante alega que não houve negativa de prestação jurisdicional pela
Corte de origem, visto que o acórdão já descreveu pormenorizadamente o inteiro teor
da cláusula
e que seu cumprimento se deu com a única e suficiente
ad exitum
condição, que é o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos.
Concluiu-se, todavia, que o Tribunal local quedou-se silente quanto à
alegação de que a importância
somente seria devida se, em decorrência dos
ad exitum
serviços de consultoria prestados pela embargante, a embargada tivesse obtido êxito -
consistente em relevante economia fiscal relativa aos registros contáveis dos créditos
da Ação Judicial no 96.16760-5, a evidenciar a efetiva presença de prestação
jurisdicional incompleta.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte, inexistindo
ausência de fundamentação da decisão, tampouco negativa de prestação jurisdicional.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:42
Código de Controle do Documento: 7ba0d997-d48e-4a63-9a25-559678d47b68

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.720.945 / AL
Número Registro: 2024/0303785-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00124320320024013400 07122117620128020001 124320320024013400 7122117620128020001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
BARTOLOMEU JOSÉ DA SILVA NETO - AL017259
AGRAVANTE : MEQ INVESTIMENTOS LTDA
OUTRO
NOME
: MARY ELBE QUEIROZ & CONSULTORES ASSOCIADOS

S/S
LTDA
ADVOGADOS : DIÓGENES TENÓRIO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - AL004262
MARY ELBE GOMES QUEIROZ - PE025620
ANTONIO ELMO GOMES QUEIROZ - PE023878
ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR - PE027646
AGRAVADO
: TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
Documento eletrônico VDA55296935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:24
Código de Controle do Documento: c790c306-e5bc-42a1-8791-0627fa7042c6

PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
BARTOLOMEU JOSÉ DA SILVA NETO - AL017259
AGRAVADO
: MEQ INVESTIMENTOS LTDA
OUTRO
NOME
: MARY ELBE QUEIROZ & CONSULTORES ASSOCIADOS

S/S
LTDA
ADVOGADOS : DIÓGENES TENÓRIO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - AL004262
MARY ELBE GOMES QUEIROZ - PE025620
ANTONIO ELMO GOMES QUEIROZ - PE023878
ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR - PE027646
INTERES.
: JOAO EVANGELISTA DA COSTA TENORIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MEQ INVESTIMENTOS LTDA
OUTRO NOME : MARY ELBE QUEIROZ & CONSULTORES ASSOCIADOS

S/S
LTDA
ADVOGADOS
: DIÓGENES TENÓRIO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - AL004262
MARY ELBE GOMES QUEIROZ - PE025620
ANTONIO ELMO GOMES QUEIROZ - PE023878
ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR - PE027646
EMBARGADO : TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
BARTOLOMEU JOSÉ DA SILVA NETO - AL017259
INTERES.
: JOAO EVANGELISTA DA COSTA TENORIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:24
Código de Controle do Documento: c790c306-e5bc-42a1-8791-0627fa7042c6